Tribunal: TJBA
Processo: 8014018-82.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014018-82.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO NUNES VIRGINIO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA INDICADA SEM QUALIFICAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA SEM REFLEXO NA PENA EM RAZÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 2. Consta da denúncia que o acusado adquiriu e posteriormente revendeu veículo automotor com restrição de roubo, ciente das circunstâncias anormais da negociação. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas e concluiu pela incidência da forma qualificada da receptação. 3. Em recurso, a defesa suscitou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha indicada apenas pelo prenome. No mérito, requereu a absolvição por ausência de dolo, o afastamento da qualificadora relativa à atividade comercial, a desclassificação para receptação culposa e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da oitiva de testemunha não suficientemente qualificada configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha ciência, ao menos eventual, da origem ilícita do veículo; (iii) saber se a conduta se amolda à receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que em contexto informal ou clandestino; e (iv) saber se há fundamento para desclassificação para receptação culposa ou para redução da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte deixa de fornecer elementos mínimos de qualificação e localização da testemunha arrolada. O ônus de viabilizar a intimação é da parte interessada, e o indeferimento fundamentado de prova inviável, impertinente ou protelatória encontra amparo nos arts. 400, § 1º, e 401, § 1º, do CPP. Ausente demonstração de prejuízo concreto, incide o art. 563 do Código de Processo Penal. 6. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência do roubo e pelas consultas aos sistemas de restrição do veículo. A autoria também restou comprovada pelos depoimentos testemunhais e pelo interrogatório do réu, que admitiu ter adquirido e revendido o automóvel. 7. O elemento subjetivo do tipo encontra-se evidenciado pelas circunstâncias da aquisição e revenda do bem. O acusado afirmou ter obtido o veículo em feira informal, de pessoa identificada apenas por prenome, sem cautelas documentais adequadas, sabendo que o automóvel estava em nome de terceira pessoa, de outro Estado, e com parcelas em atraso. Esse contexto revela, no mínimo, assunção consciente do risco de negociar produto de crime, o que basta para a configuração do dolo eventual na receptação qualificada. 8. A alegação de boa-fé, baseada em consulta pontual sem registro de restrição, não afasta o dolo quando a negociação é cercada de sinais objetivos de irregularidade. A ausência de explicação plausível e documentalmente segura sobre a origem do bem impede o acolhimento da tese absolutória e inviabiliza a desclassificação para a modalidade culposa. 9. A qualificadora do art. 180, § 1º, do Código Penal deve ser mantida. O § 2º do mesmo dispositivo equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino. No caso, a prova oral indicou que o acusado realizava negociações habituais de veículos e outros bens, utilizou intermediadores para localizar compradora, pagou comissão pela intermediação e obteve vantagem econômica com a operação, elementos que afastam a tese de negócio isolado. 10. Na dosimetria, embora a sentença tenha lançado fundamentos imprecisos quanto a vetoriais do art. 59 do CP, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual deve ser preservada, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. Reconhece-se a confissão qualificada, sem repercussão quantitativa na segunda fase, diante do óbice da Súmula nº 231/STJ. Mantêm-se, ainda, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha indicada sem qualificação suficiente para sua localização, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto. 2. A aquisição e a revenda de veículo em contexto de informalidade acentuada, sem cautelas mínimas de verificação da origem e da titularidade do bem, autorizam o reconhecimento do dolo eventual no crime de receptação qualificada. 3. A qualificadora do art. 180, § 1º, do Código Penal incide também nas hipóteses de comércio irregular ou clandestino, ainda que sem estabelecimento formal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 49, 59 e 180, §§ 1º e 2º; CPP, arts. 156, 400, § 1º, 401, § 1º, e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 78.273/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 31.05.2017; STJ, HC 385.579/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.06.2017, DJe 20.06.2017; STJ, AgRg no HC 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, AgRg no HC 957.430/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025; TJBA, Apelação Criminal 0706139-74.2021.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, 2ª Câmara Criminal, pub. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8014018-82.2024.8.05.0146, em que figura, como Apelante, JOÃO BATISTA DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos legais, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de abril de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06